Tribunal: TJDFT
Processo: 0725683-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AMEAÇA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando a Defesa, em sua estratégia processual, poderia ter requerido a juntada do laudo de exame de corpo de delito na fase do art. 402 do CPP, o que poderia contribuir para esclarecer eventuais lesões que o réu pudesse ter sofrido durante os eventos em questão. 1.1. Em situações em que há impossibilidade tecnológica para a obtenção de imagens, bem como quando o evento narrado não atende aos requisitos legais para coleta e tratamento de imagens, conforme estipulado pelo Art. 2o da PORTARIA No 288, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021, não se configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Verifica-se o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do CP, quando o agente desobedece a ordem legal emanada por funcionário público.
3. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa.
4. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.